Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Qualificadoras.
1 – Se as provas – arquivos de áudio, depoimentos e confissão de dois dos recorrentes em juízo --, demonstram que esses iniciaram disparos contra as vítimas, com o propósito de ceifar a vida delas, mantém-se a pronúncia, sobretudo se não provado, de forma cabal e evidente, que eles sofriam agressão atual ou iminente ou que não lhes era exigida outra conduta.
3 - Não se mantém a pronúncia dos outros dois recorrentes se os indícios colhidos na fase de investigação - de que participaram do tiroteio que resultou na morte e lesões corporais das vítimas - não foram corroborados pela prova produzida em juízo.
4 – O motivo torpe (cobrança de dívida) e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas (emboscada), são qualificadoras que, no juízo de pronúncia, somente se afastam se são totalmente dissociadas do contexto probatório. Do contrário, haveria usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5 – Recursos em sentido estrito dos recorrentes Wanderley da Rocha e Ygor Rocha providos. Não providos os recursos dos recorrentes Jaquilane Alves da Silva e Lorran da Silva Rocha.